Tribunal: STF
Processo: SE 2766
Classe: SE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-07-01
Data de publicação: 1983-07-01

Ementa:
- Homologação de sentença estrangeira.
Laudo arbitral chancelado pelo poder judiciário, no país de origem. Citação cumprida.
Ausência de motivação da sentença, bem como da comprovação do respectivo trânsito em julgado.
Homologação negada.